Tribunal: TJSP
Processo: 1116468-84.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO ENDEREÇO. REsp 1.083.291/RS E SÚMULA 404 DO STJ OBSERVADOS. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.